Tribunal: TJSP
Processo: 2118411-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Autora afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação na Capital, embora residente no interior - Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo - Autora optou por contratar advogado para ajuizar ação

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Autora afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação na Capital, embora residente no interior - Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo - Autora optou por contratar advogado para ajuizar ação na justiça comum e em outra cidade – Poderia propor ação no foro de seu domicílio e até se socorrer da Defensoria Pública ou do Juizado Especial, dado o valor da causa - A gratuidade processual traz benefícios somente à parte necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe prestará os serviços - Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito - Benefício legal não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais – Decisão mantida - Recurso desprovido.